Tribunal: TJSP
Processo: 1006531-57.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE ENCOMENDA/MERCADORIA DESTINADA AO AUTOR, APÓS SER ENTREGUE EM PORTARIA DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS PELA REPARAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL RECONHECIDA. DANO MORAL, PORÉM, NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pedido é formulado com base no contrato de depósito, tendo

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE ENCOMENDA/MERCADORIA DESTINADA AO AUTOR, APÓS SER ENTREGUE EM PORTARIA DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS PELA REPARAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL RECONHECIDA. DANO MORAL, PORÉM, NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pedido é formulado com base no contrato de depósito, tendo o extravio da mercadoria ocorrido durante o período em que se encontrava sob a guarda do corréu-apelante, no exercício de sua função de porteiro do condomínio. 2. Os elementos dos autos se apresentam suficientemente firmes para autorizar o convencimento da relação de causalidade, pois era o apelante o depositário da encomenda destinada ao autor, decorrendo daí a sua obrigação de guarda, vigilância e restituição do bem, em conformidade com o disposto nos artigos 627 e 629 do Código Civil. 3. Inconteste a responsabilidade dos demandados pela reparação material pretendida. 4. Por outro lado, não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto.